Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-42.2022.8.11.0050
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001438-42.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A) GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PRISMA CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 03.604.096/0001-95 (APELANTE), EVELYN HELENA BABINSCHI DIAS DE SOUZA - CPF: 040.967.291-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), Ilmo. Secretário de Finanças do Município de Campo Novo do Parecis/MT (APELADO), Presidente da Comissão Especial de Julgamentos de Recursos (APELADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- TRIBUTÁRIO
-

ISSQN
PRIVILEGIADO - EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - ALEGADO DIREITO DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO (ISSQN) POR VALOR FIXO
-
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA -
DECISÃO
MONOCRÁTICA
PROFERIDA EM INSTÂNCIA

ADMINISTRATIVA
RECURSAL
- EXIGÊNCIA LEGAL DE
QUORUM

MÍNIMO E
DECISÃO COLEGIADA - NULIDADE.

1
.
Dispondo a Lei Complementar Municipal que o pedido de revisão administrativa em segunda instância seja julgado p
or
Comissão Especial de Julgamento, composta
esta

por
colegiado de
10 membros, tem-se
como nulas as
decisões
proferidas de forma monocr
á
tica
,
por
ofensa ao princípio da legalidade
e vinculação do ato
administrativo
.

2
.

Recurso de Apelação
provido
em parte
. Sentença
desconstituída
.

Prejudicada a análise das demais questões suscitadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por

PRISMA CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

contra a sentença vista em id
152681876
e proferida pel
a
Dr
a.

Claudia
Anffe
Nunes da Cunha
, MM
a. Juí
z
a
de Direito da
2a Vara de Campo Novo do Parecis que
, nos autos do Mandado de
Segurança

impetrado contra ato d
o

Secretário Municipal de Finanças
e do
Presidente da Comissão Especial de Julgamento de Recursos da Prefeitura Municipal
daquela comarca
, denegou a ordem pleiteada pela
Apelante
, que visava o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ISSQN na modalidade estimada, para a atividade de contabilista
.

Em suas razões recursais (id.
152681877
)
a Apelante alega:

-
que
se insurgiu, por meio da impetração de Mandado de Segurança, contra
a
decisão administrativa da Fazenda Municipal de Campo Novo do Parecis,
que
resultou no lançamento de ISSQN sobre o faturamento mensal da atividade de contabilista, ao invés de fazê-lo por alíquota fixa, tal como prevê e determina a legislação federal;

-
a
ação
mandamental
também

visa afastar as violações resultantes do auto de infração municipal lavrado
em seu desfavor
, dentre as quai
s
: i) a aplicação de multa em razão do descumprimento da apresentação de documentos; bem como
ii
) o lançamento de eventuais diferenças de ISS a recolher
entre o regime estimado e o levantado pelo fiscal com base no faturamento;

-
a
decisão proferida no pedido administrativo de revisão da cobrança apresenta problemas
,
dada a irregularidade na constituição da comissão julgadora, que deveria ser nomeada por
D
ecreto
M
unicipal, e a falta de conformidade da decisão com a legislação de regência, pois foi assinada apenas pelo
P
residente da
C
omissão,
enquanto deveria ser
decisão colegiada
,
como
determina
o
regulamento
da pr
ó
pria Comissão Especial de Julgamento (L
C

n.o
05/2003
)
;

-
a
sentença apelada não enfrentou os argumentos deduzidos no processo e também decidiu
de modo contrário
ao recente julgamento do STJ, datado de março de 2021, que resultou no informativo n.
o
691, utilizando
-se
como fundamento jurisprudência do ano de 2013
,
totalmente reformada pelos Tribunais Superiores;

-
o
cerne da controvérsia
resulta do fato de que o fisco municipal vem exigindo que as sociedades
uniprofissionais
devam recolher o ISSQN com base no seu faturamento bruto mensal, ou seja, contrário ao estabelecido no art. 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei n.
o
406/89, que prevê o pagamento do imposto por alíquota fixa
.

Com base nessas razões, pugna pelo provimento do Apelo com a reforma da sentença a fim de que lhe seja concedida a segurança pleiteada
.

Contrarrazões d
o
Apelad
o

combatendo pontualmente as razões da Apelação e postulando, ao final, pelo seu desprovimento
(id.
152681880
).

Recurso t
empestivo (id.

152681882
) e isento de preparo (id.
153378175
).

O parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
é
pelo desprovimento do Apelo
, ao argumento de que a modalidade estimada do ISS está de acordo com o previsto no art. 174 da Lei Complementar n.
o
020/2008, entendendo a
incidência
do imposto sobre a atividade desenvolvida
p
ela Apelante
(id.
157200697
)
.

Conclusos por redistribuição (id.
174986157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a

PRISMA CONTABILIDADE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

interpôs a presente Apelação
Civ
e
l

visando a reforma da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do
Secretário Municipal de Finanças e do Presidente da Comissão Especial de Julgamento de Recursos da Prefeitura Municipal

de Campo Novo do Parecis
.

Segundo é possível extrair da lide, a celeuma que ensejou a impetração do
writ
teve início em
fiscalização realizada pela Secretaria de Finanças
Municipal
, que promoveu
a constituição de crédito tributário em desfavor da Apelante, por meio de Termo de Intimação Fiscal, apontando a existência de débito tributário
pendente
de ISSQN referente ao período de julho de 2016 a junho de 2021
, decorrente da diferença entre os valores recolhidos pela
E
mpresa e aqueles constatados pelo Fisco Municipal.

Pelo que se vislumbra da causa de pedir e
do
pedido, são duas as
questões

suscitadas
no presente
Apelo, sendo a primeira,
a forma de apuração e recolhimento do ISSQN para a atividade profissional que a Apelante desenvolve
e, a segunda,
a regularidade do procedimento administrativo que culminou na confirmação da cobrança do imposto e imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória
em desfavor da parte.

Por entender prejudicial o segundo questionamento,
antecipo
sua
an
á
lis
e
,
o que fa
ço, doravante,
nos seguintes
termos:

I -
Regularidade do procedimento administrativo que culminou na confirmação da cobrança do imposto e imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória em desfavor da parte

Como visto, a
Apelant
e se insurge
quanto
à

irregularidade na constituição da
Comissão Especial de Julgamento
, que deveria ser
nomeada por
D
ecreto
M
unicipal, e a falta de conformidade da decisão com a legislação de regência, pois foi assinada apenas pelo
P
residente da
aludida C
omissão,
quando deveria
decorrer de

decisão colegiada
,
como determinado pelo
seu próprio
regulamento.

Sob
re a nulidade da decisão administrativa,
entendo
que a
decisão
não comporta maiores elucubrações.

A Apelante comprova que apresentou Impugnação Administrativa ao Auto de Infração e Imposição de Multa-AIIM, indeferida em primeira instância no âmbito da administração municipal (id.
152681846
).

Interposto recurso da decisão, este foi encaminhado ao
Ó
rgão competente de segunda instância – Comissão Especial de Julgamento de Recursos (id.

152681847)
que, nos termos da Lei Complementar Municipal n.
o
5/2003, é
Ò
rgão
colegiado composto por 10 (dez) membros, com um
quórum
mínimo de 03 (três) integrantes para a sessão de julgamento:

“
Art. 96.

Fica instituída a Comissão Especial de Julgamento de Recursos do Município de Campo Novo do Parecis, órgão julgador de Segunda Instância Administrativa, com a finalidade de distribuir justiça social e fiscal em matéria do PDCNP e,
conseqüente
da aplicação de multas, em razão de exercício do poder de polícia do Município. (Vide Decreto no 19/2006)

Art. 97 A Comissão Especial de Julgamento de Recursos compõe-se de 10 (dez) membros titulares e seus suplentes, designados pelo Chefe do Poder Executivo, com renovação bienal e tendo a seguinte composição:

[...]

§ 3o A Comissão Especial de Julgamento de Recursos não poderá se reunir com um número inferior a 3 (três) representantes.
”

(
g.n
.)

No entanto, a despeito da previsão legal sobre o tema, o Recurso da Apelante foi julgado de forma monocrática pela instância revisora (id.
152681847
), afrontando os princípios da legalidade e vinculação do ato administrativo
, além do devido processo legal
, o que o torna nulo de pleno direito.

Dessarte
,
o Apelo merece proviment
o
n
esse ponto
,
co
m a concessão parcial da segurança de forma a tornar nul
a
a decisão proferida pela
Comissão Especial de Julgamento de Recursos
.

Em razão do reconhecimento da nulidade, ficam prejudicadas a demais questões suscitadas nas razões recu
rs
ais
.

Diante de todo o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENT
O
ao Recurso de Apelação
para
conceder parcialmente a segurança vindicada,
de modo a
anular
a decisão proferida pela Comissão Especial de Julgamento de Recu
rsos
,
tornando
prejudica a análise dos demais argumentos suscitados nas raz
õ
es do recurso interposto
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023